Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-63.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCEDIDO. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. BLOQUEIO INTEGRAL DE SALÁRIO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos morais e materiais decorrentes de bloqueio integral de salário realizado pelo banco réu para pagamento de dívida vencida em 01/08/2012, protestada junto ao 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga/DF em 31/05/2013.
2. A sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 8.775,28, corrigida monetariamente pelos índices do INPC e acrescida de juros legais a partir de 07/08/2020; e a pagar a quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde a sentença e acrescida de juros legais a partir da citação.
3. O banco réu interpôs recurso com pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de que eventual cumprimento de sentença ocasionaria dano irreversível. Requereu a reforma da sentença para afastamento da condenação alegando inocorrência de prescrição, licitude da retenção do salário da parte autora por se tratar de exercício regular de direito, inocorrência de má-fé e ausência de danos morais.
4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. A possibilidade de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença não constitui motivo suficiente a caracterizar dano irreparável passível de excepcionar a regra para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.
5. A alegação de inocorrência de prescrição não prospera. Isso porque o prazo prescricional fixado pela Lei Uniforme (Convenção de Genebra), também fixado no artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, é de 03 anos, cujo termo inicial é a data do vencimento final da obrigação. No caso, a certidão de protesto (Id. 24903112 - Pág. 7) demonstra que o vencimento da dívida ocorreu em 01/08/2012, e o protesto do título em 14/05/2013, razão pela qual o desconto total da quantia em 07/08/2020 é indevido, tendo em vista que ocorrido após o decurso de prazo de 3 anos.
6. Ainda que eventualmente não se reconhecesse a prescrição do débito, a parte ré não se desincumbiu de afastar as alegações do autor, de quitação dos empréstimos contraídos em 2011 em razão do encerramento da conta, os quais estariam cobertos pelo contrato de seguro firmado junto a instituição financeira (Id 24903141).
7. Conforme previsão do parágrafo único do art. 42, do CDC o ressarcimento em dobro se dará mediante comprovação de três requisitos: cobrança realizada forma indevida, efetivo pagamento pelo consumidor e que não tenha ocorrido engano justificável.
8. O recorrente não demonstrou a legalidade do desconto na conta do recorrido, a dívida encontra-se prescrita desde 14/05/2016, o que demonstra se tratar de cobrança manifestamente indevida, cuja retenção foi comprovada pelo extrato de Id 24903112 - Pág. 7, valor R$ 4.387,64. Deste modo, não há indicativo de que a parte ré tenha incorrido em engano justificável ou agido de boa-fé pois mesmo com a dívida prescrita bloqueou a integralidade do salário daquele.
9. Destaque-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva (EDcl no AgInt no AREsp 1565599 / MA, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3 - TERCEIRA TURMA, Data do julgamento 08/02/2021, publicação no DJe 12/02/2021). Deste modo, é irrelevante perquirir se houve ou não má-fé do banco recorrente.
10. Não havendo demonstração de engano justificável, correta a condenação da ré ao ressarcimento em dobro do valor indevidamente debitado (R$ 8.775,28), na forma determinada no art. 42, parágrafo único, do CDC.
11. Dado o caráter alimentar e constitucionalmente assegurado ao salário, tenho que a sua retenção integral (Id’s 24903112 - Pág. 3 e 24903114), configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, por afetar a condição de subsistência mínima do recorrido, com ofensa flagrante aos direitos da personalidade, podendo comprometer sua dignidade, sua saúde, condições de alimentação, bem como de sua família, o que, de maneira insofismável, caracteriza dano moral a ser reparado.
12. O valor arbitrado não se mostra exorbitante e não constitui enriquecimento ilícito, de forma que mantenho a decisão do Juízo de 1o grau (R$ 2.000,00), tendo em vista a adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, mudança de sua fixação pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco quando da fixação, o que não aconteceu no presente caso.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.